Tribunal: TCU
Processo: 010.179/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1980/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 41), em conhecer da Representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar ante a inexistência dos pressupostos necessários à sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no subitem 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 010.179/2022-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Hitss do Brasil Servicos Tecnologicos Ltda. (11.168.199/0001-88). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Rayanna Silva Carvalho (9005/OAB-PI), Paula Cecilia Rodrigues de Souza (205663/OAB-MG) e outros, representando Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares; Angélica Muniz Leão de Arruda Alvim (124.535/OAB-RJ), Guilherme Pimenta da Veiga Neves (14230/OAB-DF) e outros, representando Hitss do Brasil Servicos Tecnologicos Ltda.. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Dar ciência desta deliberação, bem como da instrução (peça 41), ao representante, à empresa HITSS do Brasil Serviços Tecnológicos Ltda e à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh); 1.7.2. Arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal.